Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado o dolo do agente em ocultar a sua verdadeira identidade, atribuindo-se falsa identidade, com a finalidade de fazer inserir dados incorretos em documentos públicos, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, torna-se inviável a desclassificação do crime de falsidade ideológica para o de falsa identidade.
2. Apelação conhecida e não provida.